Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitada pela apelada em sede de contrarrazões (ID 74304081).